Tribunal: STF
Processo: ARE 1440312
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual julgou improcedente Reclamação, ao fundamento de que o STJ não possui autoridade para obrigar outros tribunais superiores, a exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, a observarem a sua jurisprudência, ainda que ela tenha sido firmada no julgamento de incidente de assunção de competência. 



    A ora recorrente ajuizou, no STJ, Reclamação contra a Sétima Turma do TST, ao fundamento de que o Tribunal Trabalhista proferiu decisão contrária à tese firmada pela Corte da Cidadania no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 5, no qual se decidiu que "(...) compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador". Subsidiariamente, requereu que fosse suscitado conflito de competência entre esta STJ e o TST perante esta CORTE SUPREMA.



     O STJ não conheceu da Reclamação, ao argumento de que “não possui autoridade para constranger outros tribunais superiores, a exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, a observarem a sua jurisprudência, ainda que ela tenha sido firmada no julgamento de incidente de assunção de competência”. 



    O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 27, fl. 1):



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE FIRMADA. FORÇA OBRIGATÓRIA. COMPATIBILIZAÇÃO VERTICAL. ART. 988, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TRIBUNAL SUPERIOR. HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não possui autoridade para constranger outros tribunais superiores, a exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, a observarem a sua jurisprudência, ainda que ela tenha sido firmada no julgamento de incidente de assunção de competência.



    2. A força obrigatória dos acórdãos proferidos no julgamento de incidente de assunção de competência opera os seus efeitos verticalmente, submetendo órgãos de menor hierarquia às teses jurídicas firmadas por órgãos de maior grau hierárquico.



    3. Se não há hierarquia entre os órgãos judicantes ou se não há vínculo entre eles, não se mostra adequada a via da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em incidente de assunção de competência.



    4. Reclamação não conhecida.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 29), foram rejeitados (Vol. 31). 



    No RE (Doc 33), com fundamento no art. 102, III, alínea “a” e “b”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) art. 114, I e IX, “na medida em que compete à Justiça do Trabalho julgar apenas e tão somente questões oriundas do contrato de trabalho, não havendo qualquer razão para julgar ações que discutam plano de saúde após o desligamento do empregado” (Doc. 33, fl. 5). Assim, entende que as ações que versam sobre a manutenção de ex-empregado em plano de saúde empresarial de autogestão não estão incluídas dentre as hipóteses de competência da Justiça do Trabalho (Doc. 33. fl. 7);



    (b) art. 102, I, "o", “102, I, "pois compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflito entre os tribunais superiores” (Doc. 33, fl. 5). No ponto, afirma que “nos presentes autos está-se diante de evidente conflito de competência entre o Eg. Superior Tribunal de Justiça e o Eg. Tribunal Superior do Trabalho. Afinal, se o C. STJ possui firme posicionamento no sentido de ser a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar os processos movidos por ex-empregados em face das operadoras de plano de saúde empresarial de autogestão, e o Eg. TST, [possui] entendimento no sentido oposto, pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar referidas demandas, inegável a existência de um impasse de competência estabelecido entre dois Tribunais Superiores, passível de ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “o” da CF” (Vol. 33, fl. 6); e



    (c) art. 5º, XXXVI, ao fundamento de que, no caso, é “evidente a insegurança jurídica instalada no âmbito da Justiça Comum e Justiça do Trabalho, considerando a divergência entre os Órgãos pacificadores da jurisprudência do país, quais sejam o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Assim, conclui pela necessidade de reforma do acórdão do STJ, que “não conheceu da Reclamação apresentada pela ora recorrente por entender que não possui autoridade para constranger outros tribunais superiores a observarem sua jurisprudência, e, no entanto, deixou de instaurar conflito positivo de competência perante o Supremo Tribunal Federal, a fim de ver solucionado o impasse presente em torno da matéria” (Doc. 33, fl. 7).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “para declarar a justiça comum (Justiça Cível) como competente para processar e julgar as demandas judiciais ajuizadas por ex-empregados, em face de seus ex-empregadores, requerendo a manutenção nos planos de saúde coletivos, sob as mesmas condições que gozavam quando empregados ativos, e, por conseguinte, que sejam declarados nulos todos os atos praticados pela Justiça do Trabalho nos autos do processo originário e que seja determinado ao órgão Suscitado que remeta os autos do AIRR-11511-90.2017.5.03.0001 à Justiça Cível, para que seja providenciado o reinício da fase de conhecimento” (Vol. 33, fl. 8).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) a pretensão recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, atraindo a incidência ao caso da Súmula 279/STF; e (b) “a análise da matéria ventilada depende do exame de dispositivos do Código de Processo Civil, notadamente os que tratam sobre o cabimento da reclamação, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (Vol. 35, fl. 3).



    No Agravo (Vol. 37), a parte recorrente defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso e ofensa direta ao texto constitucional. 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 33, fl. 3):



    “A discussão acerca da competência para julgar ações em que se pretende a manutenção de ex-empregado em plano de saúde de autogestão empresarial é tema que suscita numerosas discussões nos Tribunais locais e nos próprios STJ e TST. 



    A relevância do tema é inegável, haja vista que não se trata de questão restrita ao caso dos autos, mas, sim, a incontáveis casos de ações em trâmite perante os Tribunais pátrios, sendo, portanto, questão de interesse geral da sociedade. 



    E, não fosse isso o bastante, a repercussão geral mostra-se evidente uma vez que dois Tribunais Superiores – TST e STJ – estão julgando uma mesma matéria, mesmo após um deles já ter avocado para si a competência para discussão do tema.. 



    Noutro sentido, a repercussão geral resta demonstrada quanto ao embate acerca da abrangência da competência da Justiça do Trabalho, expressamente prevista no art. 114, incisos I e IX da Constituição Federal, em contraponto com o entendimento firmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 5. 



    Ainda, a repercussão geral pode ser verificada em relação à inobservância do princípio da segurança jurídica, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que, ausentes a estabilidade e a previsibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, está-se diante de um estado de insegurança jurídica, o que afeta diretamente toda a sociedade. 



    Dessa forma, está clara a presença da repercussão geral, sendo, por essas razões, imperioso reconhecer no presente caso o requisito de admissibilidade atinente à repercussão geral da questão, nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, e artigo 1035, § 1º, do Código de Processo Civil e Emenda Regimental nº 21, desse r. STF, devendo ser o presente recurso admitido, processado e julgado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 



    Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao art. art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do STJ, entendeu que a Reclamação é manifestamente inadmissível, nos seguintes termos a seguir citados (Doc. 27, fl. 5):



    “Estabelece o art. 105, I, "f", da Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a "preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões". As normas procedimentais aplicáveis à reclamação, anteriormente previstas na Lei nº 8.038/1990, passaram a constar do Código de Processo Civil de 2015, que, sem modificar o papel fundamental do instituto, porquanto definido constitucionalmente, assim regulamentou suas hipóteses de cabimento: 



    (…)



    No entanto, a Segunda Seção já decidiu que o Superior Tribunal de Justiça não possui autoridade para constranger outros tribunais superiores, a exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, a observarem a sua jurisprudência, ainda que ela tenha sido firmada no julgamento de recurso repetitivo. 



    (…)



    Entende-se que a mesma orientação deve ser aplicada à hipótese dos autos, a despeito da previsão contida no inciso IV do art. 988 do CPC/2015 e sem embargo de se tratar, na espécie, de suposta inobservância de tese firmada no julgamento de incidente de assunção de competência, e não de recurso repetitivo. É que a força obrigatória dos acórdãos proferidos no julgamento de incidente de assunção de competência opera os seus efeitos verticalmente, submetendo órgãos de menor hierarquia às teses jurídicas firmadas por órgãos de maior grau hierárquico.



    (…)



    Desse modo, se não há hierarquia entre os órgãos judicantes ou se não há vínculo entre eles, não se mostra adequada a via da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em incidente de assunção de competência. 



    O pedido subsidiário também é manifestamente incabível, visto que, na espécie, não há conflito a respeito de quem deve julgar o recurso interposto nos autos da demanda na qual foi proferida a decisão reclamada, visto que compete ao Tribunal Superior do Trabalho, como uniformizador e último intérprete da legislação infraconstitucional na sua área de atuação, julgar os recursos de revista interpostos contra decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho. 



    O conflito de competência, por sinal, serve ao propósito de definir o órgão competente para julgamento de determinada causa, e não para impor a adoção de entendimento dotado de efeito vinculante.” 



    Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.038/90 e CPC/2015), notadamente dos artigos que tratam do cabimento da Reclamação, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a apuração da presença dos pressupostos ensejadores do cabimento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é matéria que se resolve no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição decorrente desse debate seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.371.977-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1. 357.114-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente